Tribunal: TJES
Processo: 5004619-75.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004619-75.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: MARGARETI LAUERS FERRARI e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5004619-75.2022.8.08.0014

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S/A – VIVO / MARGARETI LAURES FERRARI

Recorrido: MARGARETI LAURES FERRARI / TELEFONICA BRASIL S/A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. A AUTORA RELATA QUE, ENTROU EM CONTATO COM A TELEFONIA PARA NEGOCIAR SUA INTERNET, SENDO NOVO PLANO DE 100MB, NO VALOR DE R$114,98 (CENTO E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). OCORRE QUE A FATURA NO MÊS CONSECUTIVO VEIO NO VALOR DE R$232,32 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA E FOI FEITO UM NOVO ACORDO. PORÉM, NOVAMENTE, O VALOR DA FATURA VEIO ACIMA DO CONVENCIONADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, E CONDENOU A RÉ A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$556,92 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) E AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO, BUSCANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA, BUSCANDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, E POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE AUTORA RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)